Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-44.2021.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Plano de saúde. Efeito suspensivo. Inadequação da via eleita. Pedido de habilitação. Análise. Omissão. Sentença anulada. Apelação prejudicada.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que condenou a apelante a cobrir procedimento médico prescrito à apelada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se a sentença é nula ao não analisar pedido de substituição do polo passivo ou habilitação nos autos em razão de circunstâncias que poderiam impedir o cumprimento de obrigação por parte da apelante.

III. Razões de decidir
3. O momento e a forma adequada para o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que não for dotada naturalmente desse efeito estão descritos no art. 1.012, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil.
4. A sentença violou o disposto nos arts. 489, § 1o, inc. IV, e 492 do Código de Processo Civil, diante da ausência de análise do pedido de substituição do polo passivo ou habilitação.

IV. Dispositivo e tese
5. Sentença anulada. Apelação julgada prejudicada.
Tese de julgamento: “1. O pedido fundamentado de substituição do polo passivo ou habilitação nos autos formulado por terceiro deve ser analisado pelo Juízo de Primeiro Grau a fim de evitar tumulto processual e cerceamento do direito de defesa das partes sob pena de nulidade”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, inc. IV, 492, e 1.012, §§ 3o, I e II, e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702368-75.2024.8.07.0018, Des. Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 21.5.2025.